Tribunal: STF
Processo: RE 97126
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-17
Data de publicação: 1982-09-17

Ementa:
- Servidor Público.  Alegação de ofensa ao $  2º  do artigo 102 da Constituição Federal. 
- A questão constitucional escapa do óbice do inciso IV, "d", do artigo 325 do Regimento Interno desta Corte, aplicável ao caso por terem sido  os  embargos  de  declaração julgados em 1981. 
- Ocorrência de ofensa ao  $  2º  do  artigo  102  da Constituição Federal,   pois   os    recorrentes    optaram    pela reclassificação estabelecida pela Lei estadual  7.122  (cujo  caráter reclassificatório já foi reconhecido várias vezes por  esta  Corte  - RREE 94.800, 94.801, 95.732, que extinguiu a gratificação  em  causa, absorvendo-a na remuneração  superior  que  concedeu.  Assim,  ao  se aposentarem,  não  poderiam  ter  incorporada   em   seus   proventos gratificação a que não faziam jus na atividade.  
- Por  outro  lado,  a aprovação do ato anulado pelo Tribunal de Contas do Estado não impede sua anulação, desde que submetida àquela Corte, nos termos da  súmula 6 deste Tribunal. Recurso extraordinário conhecido e provido.